Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711542-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: BRUNO GONCALVES LIMA EMBARGADA: SIMONE DA SILVA AMARO DESPACHO Altere-se a classe processual para embargos de declaração caso o sistema permita a operação. Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. As partes deverão se manifestar, no mesmo prazo, sobre o cabimento de embargos de declaração contra o despacho proferido, nos termos dos arts. 10 e 1.001 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator